Tribunal: TJES
Processo: 5001398-28.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001398-28.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COCAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001398-28.2021.8.08.0044

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
: COCAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE EXECUÇÕES. ART. 28 DA LEI Nº 6.830/1980. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Cocal Importação e Exportação Ltda., extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o entendimento de perda superveniente do interesse processual em razão da reunião do feito a outro processo executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a reunião de execuções fiscais, nos termos do art. 28 da Lei de Execução Fiscal, acarreta a extinção do feito por ausência de interesse processual ou se impõe apenas a suspensão e o arquivamento provisório da execução reunida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reunião de execuções fiscais prevista no art. 28 da Lei nº 6.830/1980 constitui mecanismo de racionalização da atividade jurisdicional, voltado à economia processual e à concentração dos atos executivos em um único processo.

A reunião dos feitos não extingue a pretensão executória, pois o interesse do exequente na satisfação do crédito tributário permanece íntegro e atual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios consolida o entendimento de que a reunião de execuções fiscais não implica extinção, devendo o feito permanecer suspenso até o julgamento do processo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A reunião de execuções fiscais prevista no art. 28 da Lei nº 6.830/1980 não implica a extinção do feito reunido. 2. O interesse processual do exequente subsiste mesmo após a reunião das execuções fiscais. 3. A execução fiscal reunida deve permanecer suspensa até o desfecho do processo principal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 28; CPC/2015, art. 485, VI; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.158.766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 08.09.2010; STJ, AgInt no REsp 1.594.492/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.02.2017; TJPR, ApCiv 0002503-24.2018.8.16.0169, Relª Desª Subst. Flavia da Costa Viana, j. 09.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001398-28.2021.8.08.0044

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
: COCAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 5001398-28.2021.8.08.0044) movida contra
COCAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que a decisão de extinguir o processo é
contra legem
, violando o
art. 28 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980)
e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sustenta que, deferida a reunião das execuções fiscais nos autos do processo principal, a consequência jurídica correta seria a
suspensão e o arquivamento provisório
dos demais feitos,
sem baixa
, até a resolução da ação principal.

Sem contrarrazões recursais.

O cerne da controvérsia recursal reside em definir a consequência jurídica adequada para a execução fiscal que, a requerimento do exequente, é reunida a outro processo executivo movido contra o mesmo devedor, nos termos do art. 28 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980).

Enquanto o juízo de origem entendeu que tal medida acarreta a perda superveniente do interesse processual, justificando a extinção do feito com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, o apelante sustenta que a providência correta seria a suspensão e o arquivamento provisório dos autos.

Com efeito, a análise aprofundada da questão revela que a razão assiste ao apelante.

A reunião de execuções fiscais, prevista no art. 28 da LEF, é um instrumento de inegável relevância para a otimização da atividade jurisdicional, visando à economia processual e à conveniência da unidade da garantia da execução. O propósito do legislador, ao facultar tal medida, foi o de concentrar os atos processuais e executivos em um único feito, o "processo principal", de modo a evitar a dispersão de esforços e garantir maior efetividade à cobrança do crédito público. Contudo, a legislação especial autoriza que essa reunião resulte na extinção dos processos apensados.

A interpretação adotada pela sentença recorrida, ao concluir pela ausência de interesse de agir, parte de uma premissa equivocada. O interesse do Estado na satisfação do crédito fiscal, que fundamenta a presente execução, permanece hígido e inalterado. A reunião dos processos não elimina a pretensão executória; ao contrário, representa uma estratégia para otimizar o seu exercício, tornando a cobrança mais célere e eficiente. A extinção do feito, nesse contexto, configura uma medida desproporcional e carente de amparo legal, representando, na prática, um obstáculo à própria efetividade que a norma busca promover.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a reunião de execuções fiscais não deve conduzir à extinção dos feitos acessórios, mas sim à sua suspensão. A esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE PROMOVEU A REUNIÃO DAS EXECUÇÕES ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E EXTINGUIU O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, POSTERIORMENTE, DE APELAÇÃO CONTRA A MESMA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE. FEITOS QUE SE ENCONTRAM EM FASES ANÁLOGAS. PEDIDO DE REUNIÃO DEDUZIDO PELA EXECUTADA. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. INTELIGÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO ANALISAR RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RESP 1.158.766/RJ. IMPOSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE DO EXEQUENTE NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO QUE PERMANECE HÍGIDO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE AMPARE A EXTINÇÃO DO FEITO. EXECUTIVO FISCAL QUE DEVE PERMANECER SUSPENSO ATÉ O JULGAMENTO PRINCIPAL. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta pelo Município de Tibagi contra sentença que promoveu a reunião de execuções fiscais e extinguiu o feito, com fundamento no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais. O apelante sustenta que a extinção foi indevida, ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos para a cumulação das demandas, e requer a anulação da sentença. A parte apelada, por sua vez, alegou violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. II. Questão em discussão2.
A questão consiste em determinar se é adequada a extinção de execução fiscal em razão da reunião de processos, considerando a possibilidade de suspensão do feito e a manutenção do interesse do exequente na satisfação do crédito
. III. Razões de decidir3. A reunião de execuções fiscais é uma faculdade do juiz, desde que preenchidos os requisitos do art. 28, da Lei de Execução Fiscal. 4. Os processos se encontram em fases processuais análogas, com penhoras já realizadas, permitindo a reunião dos feitos, haja vista que houve expresso requerimento da parte executada. 5.
Não há previsão legal para a extinção da execução fiscal, pois o interesse do exequente na satisfação do crédito prevalece
. lV. Dispositivo e tese6. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando-se a suspensão do feito executivo até o julgamento principal. Tese de julgamento:
A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor, prevista no art. 28 da Lei de Execução Fiscal, é uma faculdade do juiz e não implica a extinção da execução apensada, devendo esta permanecer suspensa até a conclusão do feito principal
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, arts. 26 e 28; CPC/2015, art. 573. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.158.766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 08.09.2010; STJ, AgInt no RESP 1.594.492/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.02.2017; TJPR, 0002234-58.2013.8.16.0169, Rel. Desembargador Rogério Luis Nielsen Kanayama, 24.06.2024; TJPR, 0010761-60.2024.8.16.0024, Rel. Desembargador Eugenio Achille Grandinetti, 17.03.2025; TJPR, 0001417-76.2022.8.16.0169, Rel. Desembargador Marcos Sergio Galliano Daros, 30.07.2024; Súmula nº 515/STJ. (TJPR; ApCiv 0002503-24.2018.8.16.0169; Tibagi; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Flavia da Costa Viana; Julg. 09/06/2025; DJPR 09/06/2025)

No mesmo trilhar, já decidiu esse Tribunal:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS NOS TERMOS DO ART. 28 DA LEF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL REMANESCENTE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, após deferida a reunião do feito ao processo principal. O apelante sustenta a inaplicabilidade da extinção, defendendo que a medida correta é a suspensão e o arquivamento provisório da execução acessória, nos termos do art. 28 da Lei nº 6.830/1980 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a consequência jurídica adequada da reunião de execuções fiscais propostas contra o mesmo devedor, notadamente se o ato conduz à extinção do processo por perda superveniente do interesse processual ou, ao contrário, à sua suspensão até o julgamento do feito principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 28 da Lei nº 6.830/1980 prevê a reunião de execuções fiscais como medida destinada à economia processual e à concentração da atividade executiva em um único processo, sem prever a extinção das ações acessórias.

A extinção com base no art. 485, VI, do CPC pressupõe a perda do interesse de agir, o que não ocorre no caso, pois o interesse do Estado na satisfação do crédito tributário subsiste mesmo após a reunião.

A jurisprudência é firme no sentido de que a reunião de execuções fiscais não autoriza a extinção dos feitos reunidos, impondo-se a suspensão até o desfecho do processo principal.

A sentença recorrida incorreu em error in judicando ao declarar extinta a execução, contrariando o regime jurídico da LEF e gerando insegurança quanto à efetividade da cobrança do crédito público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor, prevista no art. 28 da Lei nº 6.830/1980, não implica a extinção do processo acessório.

A consequência jurídica adequada da reunião é a suspensão e o arquivamento provisório da execução acessória até o julgamento do feito principal.

O interesse processual do exequente permanece hígido após a reunião, subsistindo a pretensão executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 6.830/1980, art. 28; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.158.766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 08.09.2010; STJ, AgInt no REsp 1.594.492/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.02.2017; Súmula 515/STJ.

(TJES; Ap 5001411-27.2021.8.08.0044, 2ª C.C., Relª Desª Subst. Paula Cheim Jorge; DJ 14/10/2025)

Portanto, a
extinção prematura da execução não apenas contraria a mens legis do art. 28 da LEF, como também gera insegurança jurídica, desconsiderando a autonomia do crédito fiscal objeto desta ação. Nessa esteira, a medida que se impõe é a reforma do julgado para adequá-lo ao entendimento de que a reunião dos feitos implica a suspensão da execução acessória, e não sua extinção.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, afastando a extinção do processo, com consequente determinação de suspensão da presente execução fiscal até o trâmite final do processo principal nº 5000004-88.2018.8.08.0044, no qual deverão ser concentrados todos os atos executivos.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, diante do provimento do recurso.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso